Tribunal: STF
Processo: ARE 1400489
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4.



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei n. 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei n. 5.172/66), no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais” (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): Tema STF 962 - É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’.



    A Corte Suprema, em sede de embargos de declaração (RE 1063187 ED/SC), modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



    Em relação à(s) matéria(s), considerando que a ação foi ajuizada em data anterior a 17/9/2021, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (fl. 1, e-doc. 17). 



    4. A agravante argumenta que “em nenhum momento houve decisão afastando a natureza constitucional da questão. Ao contrário, se o Tema 962 teve a sua Repercussão Geral conhecida, não há como entender que a questão atinente aos depósitos judiciais da mesma forma não seja constitucional” (fl. 4, e-doc. 19).



    Sustenta que “o cerne da controvérsia é saber se há a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, sobre os juros SELIC, nas hipóteses de levantamento de depósito judicial” (fl. 5, e-doc. 19). 



    No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 153 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República e requer “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para que seja declarada a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei n. 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei n. 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei n. 5.172/66), reformando-se o v. acórdão da eg. Corte Regional para permitir a incidência de IR e CSLL sobre a taxa SELIC percebida quando da repetição de indébito ou de depósitos judiciais, nos moldes do entendimento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.138.695-SC” (fl. 22, e-doc. 11).



    5. Em 6.9.2022, a União apresentou manifestação argumentando que “interpôs tão-somente recurso extraordinário, deixando de interpor o respectivo recurso especial, haja vista o fundamento exclusivamente constitucional do acórdão regional, lastreado em arguição de inconstitucionalidade daquele TRF (2055380- 97.2014.4.04.0000)” e sustenta a “necessidade de aplicação do art. 1.033 do CPC, para julgamento como recurso especial” por ser a “controvérsia jurídica: incidência de IRPJ e de CSLL sobre os juros incidentes no levantamento dos depósitos judiciais” e por ter este Supremo Tribunal o entendimento de que a controvérsia é de natureza infraconstitucional (e-doc. 36). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade quanto à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 962 da repercussão geral, que assentou a tese de que: "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário" (DJe 16.12.2021). 



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    7. Como apontado no juízo de admissibilidade recursal quanto “à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais” (fl. 1, e-doc. 17), para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso rspecial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 928.862-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (RE n. 998.589-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.169.266-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019). 



    8. Quanto à alegada “necessidade de aplicação do art. 1.033 do CPC, para julgamento como recurso especial”, assiste razão à agravante.



    No art. 1.033 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, “se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”.



    Considerando a natureza infraconstitucional da matéria tratada no presente recurso, tendo sido o acórdão recorrido publicado após a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e não tendo havido a interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial contra a decisão proferida pelo Tribunal de origem, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento como recurso especial. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 957. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.033 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.033 do CPC, em se tratando de matéria de natureza infraconstitucional, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, impõe-se a remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. 2. Embargos de declaração acolhidos, suprindo a omissão e dando provimento ao agravo interno, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.198.117-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO INTEGRAL. LEI Nº 9.639/1998. ART. 1.033 DO CPC. REMESSA DO FEITO AO SUPERIOR TRIUBNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, a fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se consolidou no sentido de que a omissão quanto à análise da incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil é vício sanável via embargos de declaração (RE 1.198.117-ED-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. O STF tem entendimento no sentido de que ‘a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente’ (RE 1258896 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes). 4. No presente caso, em que pese a interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário, deve haver a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), na medida em que o STF e o STJ não conheceram dos recursos que lhes foram endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno para aplicar o art. 1.033 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.293.704-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.9.2022).



     



    9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário com agravo para determinar a remessa deste processo ao Superior Tribunal de Justiça para decidir como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora